Tribunal: STF
Processo: ARE 1547949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – INÉPCIA RECURSAL – ERRO DE DIGITALIZAÇÃO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO – OUTRA PRELIMINAR – VALOR DA CAUSA – REJEITADA – MÉRITO - DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – LC 116/03 - MUNICÍPIO DE ITABIRITO – DECRETO MUNICIPAL Nº 10.369/14 – ATO REGULAMENTAR – DISPOSIÇÃO CONTRA LEGEM – INEXISTÊNCIA – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - NÃO VERIFICADA – REQUISITOS PARA DEDUÇÃO NÃO CUMPRIDOS – DEVER DO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE NA EXAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado pela parte recorrente que a ausência dos requisitos elencados pelo art. 1.010 do Código de Processo Civil se deram por erro da serventia na digitalização dos autos físicos e que, logo após, houve a correção, não há vício processual impeditivo de conhecimento do recurso interposto a tempo e modo. É pacificado o entendimento de que o valor da causa pode ser fixado por estimativa quando impossível delimitar, com precisão, o proveito econômico pretendido pelo autor. Ao Chefe do Executivo Municipal é permitido regulamentar, via decreto, norma editada em lei complementar e de regras gerais, especialmente se necessário para proceder a fiscalização do exercício do direito a ser usufruído pelo contribuinte. Não cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação municipal competente, para dedução na base de cálculo do ISSQN, não assiste ao contribuinte o direito de reaver valores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e XXXV; 37, caput; 145, §1º; 150, IV; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sendo assim, percebe-se que está enquadrada a atividade exercida pela parte autora/apelada no benefício fiscal ofertado tanto pela norma geral, quanto pelo ato regulamentar. Cabe analisar, portanto, se o referido decreto municipal excede o poder regulamentar a que se propõe, sob pena de ilegalidade e invalidade de suas disposições.



    A formalização do Poder Regulamentar se processa, principalmente, por meio de decretos. Tais atos administrativos, ao regulamentar as leis, não podem criar direitos e obrigações, porque isso é vedado pelo art. 5º, II, da Constituição Federal, ao enunciar que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. É legítima, porém, a fixação de obrigações derivadas ou subsidiárias diversas das obrigações primárias ou originárias contidas na lei nas quais também se encontra a imposição de certa conduta dirigida ao administrado. Constitui, no entanto, requisito de validade de tais obrigações sua necessária adequação às matrizes legais.



    No que se refere ao controle judicial de tais atos, há que se distinguir a natureza do conteúdo do ato regulamentar: quando se tratar de ato regulamentar contra legem, ou seja, aquele que extrapole os limites da lei, apenas será viável o controle de legalidade resultante do confronto do ato com a lei, não havendo que se falar em inconstitucionalidade.



    E nesse exame detido não vislumbro qualquer extrapolação do Chefe do Executivo, seja porque o referido ato regulamentar não obsta o exercício do direito conferida pela norma geral e de mais alta hierarquia, ou porque é inteligível e completamente aceitável. Aliás, exigível que a municipalidade cuide de estabelecer normas regulamentares para fiscalizar o efetivo cumprimento dos requisitos estipulados pela Lei Complementar nº 116/03. 



    Afinal, não há direito conferido ao contribuinte, tanto pela Constituição Federal, quanto pelo Código Tributário Nacional ou lei congênere, de não ser fiscalizado ou de ter seu direito balizado por obrigações subsidiárias, desde que estas decorram e não contrariem a norma maior.



    [...]



    Portanto, a empresa contribuinte não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva, o emprego de materiais nas obras realizadas em prol da tomadora de serviços, tampouco informou, na nota fiscal correspondente, a existência de tais materiais e a obra cadastrada no Município de Itabirito na qual os serviços foram prestados. Estes são os requisitos contidos nos arts. 1º e 4º, ambos do Decreto Municipal nº 10.369/14, dos quais não se desincumbiu. Sendo assim, não há falar em ilegalidade perpetrada pelo apelante, porque foi a empresa apelada quem deixou de seguir as disposições legais para fazer valer o seu direito de dedução na base de cálculo do ISSQN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente